Tribunal: STF
Processo: ARE 970789
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-02
Data de publicação: 2016-09-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 750.489/PR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 673, concluiu pela ausência de repercussão geral da matéria referente “ao prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença prolatada em processo coletivo”, em razão de sua natureza infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.